Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701262-88.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: CICERO BELCHIOR DE PONTES D E S P A C H O Ante a informação de que o único advogado da parte apelante, que já havia manifestado interesse em realizar sustentação oral na demanda, possui outra audiência em demanda diversa, em modalidade presencial, no mesmo dia e em outra Unidade da Federação, previamente designada, conforme consulta processual, proceda a Secretaria à retirada do presente recurso da pauta de julgamentos da sessão do dia 09/11/2022, com posterior inclusão em próxima sessão de julgamento disponível. I. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora